Tribunal: TJSP
Processo: 0037302-34.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de instrumento extraído dos autos de ação de busca e apreensão, que tramita pela 1a Vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto, em razão de distribuição por dependência à ação revisional. Prevenção da Câmara suscitada em face de julgamento anterior de recurso de agravo de instrumento tirado da ação revisional. Hipótese de conexão - Incidência da regra do art.

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de instrumento extraído dos autos de ação de busca e apreensão, que tramita pela 1a Vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto, em razão de distribuição por dependência à ação revisional. Prevenção da Câmara suscitada em face de julgamento anterior de recurso de agravo de instrumento tirado da ação revisional. Hipótese de conexão - Incidência da regra do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (13a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça).